Tribunal: TJSP
Processo: 1012083-50.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de cobrança – Taxas – Associação de Moradores – Ilegitimidade passiva da requerida caracterizada – Alienação do imóvel anteriormente ao período cobrado – Adquirentes do imóvel aderiram formalmente à associação, bem como, assumiram a obrigação de pagar todas as taxas e contribuições relativas ao imóvel em questão. – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao

Ementa:
Ação de cobrança – Taxas – Associação de Moradores – Ilegitimidade passiva da requerida caracterizada – Alienação do imóvel anteriormente ao período cobrado – Adquirentes do imóvel aderiram formalmente à associação, bem como, assumiram a obrigação de pagar todas as taxas e contribuições relativas ao imóvel em questão. – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.